Tribunal: TJPA
Processo: 0001645-91.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001645-91.2019.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONALDO XAVIER MARTINS, LEONARDO DA SILVA DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO NO MOMENTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu os réus Jackson de Lima Macedo e Ronaldo Xavier Martins da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 387, II, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do laudo toxicológico definitivo no momento da prolação da sentença inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Excepcionalmente, o laudo toxicológico provisório pode suprir a ausência do laudo definitivo, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e com metodologia que ofereça grau de certeza idêntico ao exame definitivo.

5. No caso, o laudo provisório foi assinado sem identificação/qualificação dos peritos e sem a observância de metodologia técnico-científica equivalente à do laudo definitivo, o que compromete sua validade para fins condenatórios.

6. O laudo toxicológico definitivo somente foi anexado nos autos na fase recursal, sendo inviável sua consideração para modificar a decisão já proferida.

7. A ausência de prova da materialidade do delito impõe a manutenção da absolvição do réu, nos termos do entendimento consolidado dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O laudo toxicológico definitivo é requisito essencial para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, salvo se o laudo provisório oferecer grau de certeza idêntico ao definitivo e for produzido por perito oficial. 2. A juntada tardia do laudo definitivo, após a prolação da sentença absolutória, não pode fundamentar condenação em sede recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158 e 387, II; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12.04.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.690.890/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.02.2018; TJSC, ApCrim n. 5010562-79.2020.8.24.0020, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, J. 09.03.2023; TJCE, ApCrim. 0046057-51.2014.8.06.0064, Rel. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 11/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará/PA, que absolveu Jackson de Lima Macedo e Ronaldo Xavier Martins da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, com fundamento do art. 387, II, do CPP (ID 10398442, págs. 11/14).

Em razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar os apelados nos termos da denúncia, sustentando que há provas suficientes da autoria e materialidade do delito. Alternativamente, roga que seja anulada a sentença para determinar que o feito seja baixado em diligência para requisição de laudo definitivo, proferindo-se nova decisão de mérito somente após a juntada do laudo (ID 10398443, págs. 2/11).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 10398443, págs. 12/14), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 14154694).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o apelante recorre pleiteando a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A esse propósito, clarifico que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. Nesse particular, confira-se o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I.
No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes
,
sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II
. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos,
para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que,
nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.
[...]

(STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12.4.2023).

Na espécie, verifico que o juízo não divergiu do entendimento jurisprudencial em referência, porquanto absolveu os apelantes como incursos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por julgar que, para se aferir a materialidade delitiva, seria imprescindível a elaboração de laudo toxicológico definitivo, sendo insuficiente o laudo de constatação preliminar juntado aos autos, pois não permite grau de certeza idêntico ao laudo definitivo, à vista de que não é possível a identificação/qualificação dos peritos e nem seguiu procedimento técnico que permita conclusão equivalente. A esse respeito, confira-se trecho da sentença objurgada:

“Após análise detida, verifico que não há nos autos, como bem narra a Defesa, o laudo toxicologico definitivo para fins de comprovação da droga apreendida pela Autoridade Policial. É consabido que tal laudo - provisório - é condição basilar para fins de deflagração do procedimento judicial e, por conseguinte, a confirmação da prisão em flagrante.

[...]

Outrossim, é de conhecimento a existência de precedentes que ratifica a condenação, em caráter excepcional, sem o devido laudo definitivo. Mas, busca-se, neste e em tantos outros casos nesta vara verificar se tal fato conduz a mudança de paradigma para inverter a previsão legal. Sem muito esforço, percebem-se as dificuldades nos laudos provisórios presentes nestes autos, como por exemplo, a inexistência de peso da droga. A única informação é a existência. Mas, qual peso disso? Existem combinações de outros elementos químicos? Ou esses produtos são realmente droga? E mais, quem assinou esses laudos, pois constam apenas uma assinatura e duas rubricas sem a devida qualificação dos profissionais, nome completo, profissão, RG, experiência, etc, bem como se são peritos oficiais nos termos dos precedentes indicados pelo órgão de acusação.

[...]

Não se busca questionar a capacidade dos policiais, mas se impõe um esforço para fins de condenação em sentença penal condenatória, sendo de responsabilidade do órgão de acusação nos termos do sistema acusatório adotado no Brasil. O Ministério Público traz à baila a compreensão da dispensabilidade do laudo definitivo sob a falsa premissa da existência de precedentes neste sentido. Mas, ao analisar detidamente tal tese, verifica-se que o grau de dispensabilidade é excepcional e após redobrado esforço argumentativo”. (ID 10398442, págs. 11/14).

Ademais, ressalta-se que o laudo toxicológico definitivo n. 2020.03.000157-QUI (ID 10398444, págs. 1/2), apesar de produzido em data anterior a sentença, somente foi juntado aos autos após a prolação do édito condenatório, ato extemporâneo à fase processual, não havendo nos autos qualquer requerimento de diligência junto ao órgão de perícia por parte do Ministério Público em momento anterior. Tal circunstância impõe a manutenção da absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas por ausência de materialidade, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgInt no REsp n. 1.690.890/MG
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.02.2018. No mesmo sentido: TJSC,
ApCrim n. 5010562-79.2020.8.24.0020
, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023).

Por fim, não assiste razão ao pleito alternativo pelo reconhecimento da nulidade da sentença, e não absolvição, pois,
in casu
, estamos diante de ato sobre o qual não recai nenhuma irregularidade, uma vez que o que está em questão é a prova da materialidade de delito que deixa vestígios, nos termos do art. 158 do CPP (TJCE,
ApCrim. 0046057-51.2014.8.06.0064
, Rel. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 11/06/2024).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso da acusação para manter a absolvição dos apelados da prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025